Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. DÚVIDAS SOBRE O ANIMUS NECANDI DOS AGENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Evidenciada dúvida razoável sobre o animus necandi dos agentes, compete ao Tribunal do Júri examinar, inicialmente, os fatos, para, após completa instrução probatória, decidir sobre a pronúncia, despronúnica, absolvição ou desclassificação da conduta.
2. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo do Tribunal do Júri de Sobradinho-DF (suscitante).